Tribunal: STF
Processo: RE 1389662
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (eDOC 14, p. 1-19) do acórdão proferido pela 7ª Câmara Criminal do TJ/RS (eDOC 5, p. 1-11), assim ementado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO AO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. NÃO TAXATIVIDADE DAS HIPÓTESES DO ART. 117 DA LEP. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE. DA RAZOABILIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. 



    Se o apenado cumpre pena privativa de liberdade em regime semiaberto, o estabelecimento penal ao qual está recolhido deve atender aos requisitos dos arts. 35, §1°, do Código Penal e 91 da Lei de Execução Penal. A enumeração contida no art. 117 da LEP, que disciplina as hipóteses em que os apenados podem ser beneficiados com prisão domiciliar, não é taxativa, devendo o juiz, diante da análise do caso concreto, aplicar a solução mais adequada, à luz dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena. Existe uma omissão deliberada e desidiosa do Estado em dar cumprimento à lei, não se podendo atribuir aos apenados os ônus dessa política omissiva. Ademais, a tornozeleira eletrônica possui característica própria de fiscalização, sendo de conhecimento público que o preso é monitorado 24 horas por dia e que, em caso de deslocamento fora da área delimitada, a autoridade fiscalizadora é informada em tempo real, tornando possível a tomada imediata das providências cabíveis. AGRAVO DESPROVIDO, por maioria.” (eDOC 5, p. 11; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração (eDOC 8, p. 1-3).



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 11, p. 1-8).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS admitiu os citados recursos (eDOC 21, p. 1-8). 



    O Relator, no STJ, deu parcial provimento ao REsp 1.998.041/RS (eDOC 23, p. 1-8).



    Registre-se que o presente RE foi a mim distribuído por prevenção à Rcl 43.925/RS (certidão; eDOC 26, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pela prejudicialidade do RE do MP/RS, por perda superveniente do objeto” (eDOC 57, p. 1-2). 



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, assevere-se, no caso, o pedido deduzido no presente RE: 



    “Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL requer a admissão e o final provimento do presente recurso, a fim de que seja reformado o acórdão da SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL do TRIBUNAL DE JSUTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ao efeito de cassar a decisão que concedeu a prisão domiciliar ao apenado, determinando-se a avaliação, pelo juízo das execuções criminais, da possibilidade de adoção de alguma das providências prévias fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 641.320/RS.” (eDOC 14, p. 18-19; grifos originais) 



    Assim, de imediato, conforme relatado, consigno que, em 25.5.2022, o Relator, no STJ, ao apreciar o citado REsp 1.998.041/RS, proferiu decisão (eDOC 23, p. 1-8), nos seguintes termos:



    “(...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e no art. 255, § 4º, inciso III, do RISTJ e na Súmula n. 568/STJ, dou parcial provimento ao recurso especial, para determinar ao Juízo da Execução Penal que, persistindo a falta de vagas para cumprimento da pena no regime adequado, sejam observadas as providências elencadas no RE n. 641.320/RS, antes da concessão ao apenado de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.” (eDOC 23, p. 8; grifos originais)



    Acentue-se, ainda, que referida decisão transitou em julgado aos 20.6.2022 (certidão; eDOC 25, p. 1).



    Finalmente, porque pertinente e legítimo, destaco da manifestação do MPF:



    “(...)



    S.m.j., o provimento parcial do RESP ministerial pelo c. STJ prejudica, por perda superveniente do objeto, o pedido final feito no presente RE. 



    Nesse sentido, cita-se a decisão monocrática no ARE 1244696/RS, rel. Min. Edson Fachin, DJe-109, divulg. 04/05/2020, public. 05/05/2020. 



    Nesses termos, o Ministério Público Federal opina pela prejudicialidade do RE do MP/RS, por perda superveniente do objeto.” (eDOC 57, p. 2; grifos originais)



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do objeto (artigo 21, inciso IX, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente